Tribunal: TJSP
Processo: 0022420-97.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO DA ÁREA CONHECIDA COMO "PINHEIRINHO". MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DO ESTADO PROVIDO. APELO DA

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO DA ÁREA CONHECIDA COMO "PINHEIRINHO". MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DO ESTADO PROVIDO. APELO DA RÉ RECONVINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada por Adiclécia Jesus Santos contra o Estado de São Paulo e a Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S.A., visando à indenização por danos morais e materiais decorrentes da desocupação da área conhecida como "Pinheirinho" em São José dos Campos, entre 22 e 25 de janeiro de 2012. A Massa Falida apresentou reconvenção pleiteando indenização pelo uso da área. Sentença de procedência para condenar a Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S.A. e o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do Estado de São Paulo pelos danos materiais alegados pela autora; (ii) estabelecer a responsabilidade da Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S.A. pelos danos materiais relativos à guarda dos bens dos moradores; e (iii) determinar a procedência da reconvenção apresentada pela Massa Falida pleiteando indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do Estado de São Paulo é afastada por ausência de prova de conduta ilegal ou excessiva por parte dos agentes públicos na desocupação, que foi realizada em cumprimento de ordem judicial e dentro dos parâmetros legais.
A responsabilidade da Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S.A. decorre do descumprimento de suas obrigações como depositária judicial dos bens retirados, havendo falha na guarda dos pertences, que justifica a condenação pelos danos materiais.
A reconvenção apresentada pela Massa Falida é improcedente, pois a alegação de prejuízo por lucros cessantes é genérica e sem comprovação adequada, além de não possuir conexão direta com o objeto da ação principal.
A Massa Falida é condenada ao pagamento de honorários advocatícios na reconvenção, conforme previsto no art. 85, §1o do CPC, uma vez que a reconvenção, mesmo extinta sem resolução de mérito, enseja a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário não conhecido. Recurso da autora não conhecido. Recurso do Estado de São Paulo provido para afastar a condenação por danos materiais. Recurso da ré Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S.A. improvido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade do Estado por danos causados em cumprimento de ordem judicial de desocupação não se configura na ausência de prova de conduta excessiva ou ilegal.
A Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S.A. é responsável pelos danos materiais relativos à falha na guarda dos bens retirados na desocupação.
Reconvenção por lucros cessantes é improcedente quando não há comprovação específica do dano e sua conexão com o objeto da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 85, §1o, 161, 555.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 0042187-24.2012.8.26.0577, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 06.10.2023; TJSP, Apelação Cível 0053253-98.2012.8.26.0577, Rel. Afonso Faro Jr., 11a Câmara de Direito Público, j. 03.02.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.785.320/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023.